Tribunal: STF
Processo: MS 39617
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Mauricio Nucci em face dos Ministros NUNES MARQUES, ANDRÉ MENDONÇA, LUIZ FUX, CÁRMEN LÚCIA e ALEXANDRE DE MORAES, em razão de uma série de julgamentos, notadamente aqueles realizados nos MS 39.280, MS 37.106, MS 39.148, MS 39.524, MS 37.818, MS 39.562, MS 39587 e MS 39613.



    Em petição inicial desprovida de nexo lógico entre a narração fática e a conclusão ventilada, o impetrante transcreve trechos desconexos de acórdãos e decisões deste Supremo Tribunal Federal, nos quais teriam sido exarados os atos judiciais objetos do writ, emanados das autoridades apontadas como coatoras.



    O impetrante apresenta pedidos confusos e indeterminados. Transcrevo:



     



    “a) O direito líquido e certo é o artigo 166 do Código Civil o principal, as medidas acessórias são: o inquérito, apreensões e outras. As decisões monocráticas, que estão acima, não observam que o artigo 166 do CC pode ser aplicado a qualquer tempo no processo, tem o direito líquido e certo a qualquer tempo. Com todo respeito, outro detalhe que o Mandado de Segurança pode ser aplicado como recurso e Ação dentro do artigo 166 do CC. Então o manejo do Mandado de Segurança está correto;



    b) É necessário o Doutor Presidente, do órgão, fazer a triagem dos ofícios e outros documentos, quando for enviados para fora da Pessoa Jurídica Pública ou Privada, porque pode em tais documentos serem fajutos falsos; 



    c) A MEDIDA LIMINAR É QUESTÃO DE DIREITO, ENCAMINHAR OS AUTOS PARA O MAGISTRADO MAIS ANTIGO DO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DF; d) SEGUE EM ANEXO 4 RECURSOS EXTRAORDINARIOS ELABORADOS, MAS SEGUNDO O COLOCADO ACIMA O STJ TEM MEDO, PORQUE O DOUTOR MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA DIZ: “E OS OUTROS”. O QUE O STJ FAZ, SABE DE TUDO, MAS QUEM DITA AS ORDENS É O DOUTOR FERREIRA, PARECE UMA BRINCADEIRA, O QUE O STJ FEZ CONTINUA ENCAMINHANDO OS AUTOS PARA O DOUTOR FERREIRA SEGUE ABAIXO, VEJAMOS: 



    Data de disponibilização: 09/01/2024 



    Data de publicação: 10/01/2024



    Jornal: Diário da Justiça da União



    Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SUPERIOR



    TRIBUNAL DE JUSTIÇA



    Caderno: Superior Tribunal Justiça- X



    Vara: Presidência – Distribuição



    Cidade: DJ Seção Única



    Número do processo: 2023/0299598-6



    Página: 08272



    Ata n. 11085 de Registro e Distribuição de Processos do dia 15 de dezembro de 2023. Foram distribuídos automaticamente nesta data, pelo sistema de processamento de dados, os seguintes feitos:



    AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2453872 - SP (2023/0299598-6) AGRAVANTE : SOUAD GEORGES ABOU SAADA NUCCI ADVOGADO : MAURICIO NUCCI - SP189310 AGRAVADO : REGINALDO PIRES AGRAVADO : ELAINE APARECIDA BISSOLI AGRAVADO : JACINTO BISSOLI AGRAVADO : LISETTE VALQUIRIA LOCATELLI BISSOLI ADVOGADO : MARCOS ANTONIO CAMPANATI - SP097700 INTERES. : IDILIO NUCCI RELATOR : MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA - QUARTA TURMA Redistribuição por prevenção do processo RMS 65639 (2021/0027026-8) em 15/12/2023 as 15: 00 CONCLUSAO AO MINISTRO RELATOR.



    e) O enquadramento de todos os envolvidos na Lei de Tortura no formato psicológico, efeito permanente, não existe efeito temporário, não existe prescrição, determinar prisão cautelar, porque vão prejudicar a investigação e a apreensão de documentos, objetos e gravações;



    f) Os processos são todos conexos, não podem ser julgados em separados, devem ser julgados juntos, os fatos são contínuos, um é sequência do outro;



    g) A MEDIDA LIMINAR É QUESTÃO DE DIREITO, abertura de todo o acervo desde o início, dar procedência para o advogado e para as partes requerentes. Aplicar a Teoria dos Frutos da Arvore envenenada, ou, através dos frutos descobriu a Arvore envenenada;



    h) A blindagem é grande, dar procedência para os Recursos Extraordinários, continuar no caminho da área Cível; 



    i) Tenho todas as petições, SUSPENDER TUDO, OU SEJA, COM RELAÇÃO A EMPRESA CLARO E OUTROS, encaminhar para o Doutor Aras, PGU, atuara como Amicus Curiae; 



    j) Nunca existiu no caso, Ação Rescisória, porque a Ação descrita não serve para o acervo, para conexão e continência. A Ação Rescisória é somente para processo isolado; 



    k) Sobre a prescrição, a questão abordada aplica-se desde o início, os artigos acima são questões de ordem pública, a nulidade é desde o início, podem passar 20, 30 ou mais anos, a prescrição começa na data do conhecimento dos fatos Data de publicação: 27/06/2023;”



    É o Relatório. DECIDO.



    O caso é de extinção do processo sem exame de mérito, indeferindo-se a petição inicial, ante flagrante inépcia da peça inaugural. Analisando a narrativa do impetrante, constato vícios insanáveis que não permitem o normal desenvolvimento do processo, ante a completa impossibilidade de compreensão da pretensão, sendo inviável, inclusive, emenda à petição inicial. 



    Ao tratar das hipóteses de indeferimento da petição inicial, o art. 330 do Código de Processo Civil prevê a inépcia da petição inicial, explicitando os casos em que esta se configura. Transcrevo trechos do citado dispositivo:



    “Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: 



    I - for inepta;



    (…)



    § 1º Considera-se inepta a petição inicial quando: 



    I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; 



    II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; 



    III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; 



    IV - contiver pedidos incompatíveis entre si. “



    Ao regulamentar o rito do Mandado de Segurança, o art. 6º da Lei n. 12.016/2009 dispõe que a petição inicial do writ “deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual”, sob pena de indeferimento liminar (art. 10 da Lei n. 12.016/2009).



    Analisando a petição inicial, verifico que a causa de pedir foi narrada de forma extremamente desconexa, inviabilizando uma identificação clara do direito líquido e certo que alega ter sido violado, haja vista que da narração dos fatos não decorre uma conclusão lógica com os pedidos indeterminados ventilados na peça inaugural.



    Examinando situação em que não se verificou relação lógica entre os fatos narrados e as conclusões adotadas pela parte impetrante, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal entendeu por manter decisão que indeferiu a petição inicial. Transcrevo a ementa do precedente:



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL PROLATADA NA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 2.699/RS. FALTA DE DECORRÊNCIA LÓGICA ENTRE A NARRAÇÃO DOS FATOS E A CONCLUSÃO. PETIÇÃO INICIAL INEPTA: INDEFERIMENTO. ENCUNCIADO Nº 267 DA SÚMULA DO STF. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. Não se consegue estabelecer uma relação lógica entre os fatos narrados e as conclusões da peça, quer porque os fatos descritos são desconexos, quer porque a petição inicial não apresenta nenhuma conclusão para arrematar o raciocínio desenvolvido . Consequentemente, considerando a patente inépcia, deve a petição inicial ser indeferida liminarmente. 2. O mandado de segurança somente é admitido em face de decisões jurisdicionais diante da presença concomitante das seguintes circunstâncias: (i) inexistência de meio recursal apto a reverter a decisão judicial desfavorável; (ii) ausência de trânsito em julgado, consoante art. 5º, inc. III, da Lei nº 12.016, de 2009, e (iii) comprovada inequívoca teratologia ou ilegalidade da decisão judicial. 3. O impetrante não logrou êxito em demonstrar, com clareza, manifesta ilegalidade ou abuso de poder na decisão judicial impugnada, a qual, de algum modo, pudesse viabilizar o exame na via estreita do mandado de segurança. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF - MS: 38472 RS, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 05/06/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-07-2023 PUBLIC 05-07-2023)



    Ademais, a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte entende ser incabível a impetração de mandado de segurança contra atos jurisdicionais das Turmas, do Plenário ou dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, ressalvada situação excepcional na qual se demonstre flagrante ilegalidade ou teratologia. Cito arestos exemplificativos:



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATOS DE MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: DESCABIMENTO. PRECEDENTES. INÉPCIA DA INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (MS n. 38.646-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



     AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual. Precedentes do Plenário: MS 28.635 AgR, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 19.08.2014; MS 28.097 AgR, Relator Min. Celso de Mello, DJe 01.07.2011; MS 25.070 AgR, Relator Min. Cezar Peluso, DJe 08.06.2007, e MS 21.734 AgR, Relator Min. Ilmar Galvão, DJ 15.10.1993. 2. In casu, o writ foi manejado contra ato de Ministro desta Suprema Corte que inadmitiu petição protocolada posteriormente ao trânsito em julgado do processo. 3. Consectariamente, o caso concreto não caracteriza excepcionalidade flagrante que pudesse justificar a admissão do mandado de segurança contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal, máxime à luz do firme posicionamento desta Corte no sentido da absoluta impossibilidade de utilização da via mandamental como sucedâneo recursal. 4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO. (STF - AgR MS: 36403 SP - SÃO PAULO 0020565-32.2019.1.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 17/05/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-113 29-05-2019)



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ATO COATOR. ACÓRDÃOS DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual. Precedentes do Plenário: MS 28.635 AgR, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 19.08.2014; MS 28.097 AgR, Relator Min. Celso de Mello, DJe 01.07.2011; MS 25.070 AgR, Relator Min. Cezar Peluso, DJe 08.06.2007, e MS 21.734 AgR, Relator Min. Ilmar Galvão, DJ 15.10.1993. 2. In casu, as multas processuais questionadas neste writ foram impostas por acórdãos da Segunda Turma desta Corte que enfrentaram, com clareza, as razões que as justificavam e a adequação legal de sua aplicação no caso sub examine (arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º, do CPC/2015). 3. Consectariamente, o caso concreto não caracteriza excepcionalidade flagrante que pudesse justificar a admissão do mandado de segurança contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal, máxime à luz do firme posicionamento desta Corte no sentido da absoluta impossibilidade de utilização da via mandamental como sucedâneo recursal. 4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO. (STF - AgR MS: 35364 SC - SANTA CATARINA 0014173-47.2017.1.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 23/03/2018, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-070 12-04-2018)



    Ademais, reputo desnecessária a prévia intimação para a regularização dos vícios, mediante emenda da petição inicial, dado ser impossível indicar “com precisão o que deve ser corrigido ou completado”(art. 321 do CPC).



    À guisa de conclusão, entendo pela resolução do feito ainda em estágio inicial, devendo a petição inicial ser indeferida liminarmente.



    Ante o exposto, diante da manifesta inépcia da petição inicial, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I, do Código de Processo Civil, c/c art. 10 da Lei 12.016/2009, restando prejudicada a análise do pedido de medida liminar.



     Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente